Tribunal: TJMT
Processo: 1011683-39.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011683-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), GABRIELA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 080.082.581-01 (PACIENTE), Juiz Criminal da vara do Plantão Judiciário (IMPETRADO), PEDRO JUAN SILVERIO DA SILVA - CPF: 069.846.911-92 (PACIENTE), NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS - CPF: 044.867.091-79 (PACIENTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (IMPETRANTE), NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS - CPF: 044.867.091-79 (PACIENTE), PEDRO JUAN SILVERIO DA SILVA - CPF: 069.846.911-92 (PACIENTE), GABRIELA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 080.082.581-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011683-39.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JULIANA PEREIRA SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTES [3] ABORDADOS, ÀS 23:50HS, EM VIA PÚBLICA, COM DROGAS [22,43 G DE COCAÍNA], 6 CADERNOS DE ANOTAÇÕES SOBRE A VENDA DE ENTORPECENTES E A QUANTIA EM DINHEIRO DE R$10.605,60, NO INTERIOR DO VEÍCULO – INDICATIVOS DE QUE RECOLHIMENTO DE VALORES PERTENCENTE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO EM BOCAS DE FUMO DA REGIÃO – EXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE NILTON [3 AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE DROGAS] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SOMENTE EM RELAÇÃO À PACIENTE GABRIELA – CUSTÓDIA PREVENTIVA DOS PACIENTES NILTON E PEDRO MANTIDAS – PRISÃO PREVENTIVA QUE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE GABRIELA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A droga apreendida [22,43g de cocaína], somada à elevada importância em dinheiro [R$10.605,60], juntamente com diversos cadernos com indicação de venda das substâncias justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Ponderadas as condições pessoais [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a circunstâncias fáticas da prática delitiva, bem como a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas somente em relação a paciente.

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e somente se dará nos casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

Eventuais predicados pessoais não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011683-39.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JULIANA PEREIRA SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, PEDRO JUAN SILVÉRIO DA SILVA e GABRIELA RODRIGUES BARBOSA, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (Código 625223), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência e desobediência – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; arts. 329 e 330 do CP.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) a segregação cautelar violaria o princípio da presunção de inocência; 4) o paciente NILTON responde a ações penais, mas
“é tecnicamente primário”
, ao passo que os pacientes PEDRO e GABRIELA são primários, possuem bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito e ela estaria gestante.

Ao final, requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões dos pacientes ou aplicadas medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a custódia provisória da paciente GABRIELA por medidas cautelares alternativas, pelo Des. Marcos Machado, em plantão Judiciário.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, para ratificar a liminar e manter as medidas cautelares em favor da paciente GABRIELA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011683-39.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
27.5.2020
, os pacientes foram presos em flagrante pelas supostas práticas dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. O paciente PEDRO também foi autuado pelo crime previsto no artigo 329 do Código Penal, assim como o paciente NILTON pelos delitos capitulados nos artigos 329 e 330 do Código Penal.

Em
28.5.2020
, o Juízo singular homologou as prisões em flagrante e as converteu em preventiva nestes termos:

“
DE NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS

Extrai-se dos autos, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2020.127034, que
a guarnição da VTR 8729, recebeu a denúncia anônima que um veículo Punto de cor vermelha estava fazendo comércio de entorpecentes na região do bairro Pedra 90. Durante as rondas na região, quando visualizou o veículo Fiat/Punto, vermelho, placa NJL -9730 com três indivíduos em seu interior, sendo que ao notarem a presença da polícia, empreenderam fuga, contudo a guarnição, conseguiu realizar a abordagem
.

Depreende-se ainda que
na busca no interior do veículo, foi localizado na parte inferior do banco do passageiro, um pote contendo uma substância branca, que aparentava ser ácido bórico, seis agendas contendo anotações da venda de entorpecentes e a quantia de R$ 10.605,60 (dez mil, seiscentos e cinco reais e setenta centavos) na forma de moeda e notas trocadas. Diante destes fatos, a guarnição indagou os autuados acerca do dinheiro, sendo que o custodiado Nilton respondeu que era da organização criminosa Comando Vermelho e que aquele dinheiro seria entregue para um homem vulgo “Pedrinho” do bairro São Sebastião
. Assim, foi dado voz de prisão aos autuados, ocasião em que os custodiados
Nilton e Pedro resistiram, sendo, então, necessário o uso de força moderada para conte-los
. Após, foram, todos, encaminhados à Central de Flagrantes. [...].

Diante destes fatos,
a substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial n.º 3.14.2020.66345-01, tratava-se de 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pedra
, acondicionada no interior de pote plástico transparente, de formato retangular, fechado por uma tampa plástica transparente, apresentando a seguinte
massa bruta: 22,43g (vinte e dois gramas e quarenta e três centigramas), exibindo resultado positivo para a presença de Cocaína
, substância que está incluída na lista F1 de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil.

[...]

O autuado Nilton garantiu que apenas deu uma carona para seu amigo. Todavia, no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do seu comparsa Pedro Juan, este relatou que no dia 27/05/2020, um rapaz, que não sabe precisar o nome, residente do bairro Pedra 90, ofereceu a ele a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para que ele guardasse a quantia aproximada de R$8.000,00 (oito mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sabendo precisar a quantia exata, não tendo sido informado se a quantia pertencia ou não a organização criminosa do Comando Vermelho, relatou que aceitou a proposta, uma vez que é usuário de drogas e precisava do dinheiro. Narrou que encontrou o seu amigo, o ora autuado Nilton e a namorada dele, em uma lanchonete no bairro Pedra 90, lhe informou que estava com a quantia em dinheiro e pediu que ele o levasse até a sua casa. Durante o caminho, foram abordados pela Polícia e que Nilton, que estava dirigindo chegou a fugir, pois ele não é habilitado, porém logo pararam e foram revistados pessoalmente e posteriormente o veículo. No que se refere a busca, o autuado informou que a polícia localizou a sacola que anteriormente estava em sua posse, sendo que no interior da sacola, havia vários cadernos e a quantia anteriormente mencionada, juntamente com o ácido bórico, supostamente pertencente a Sra. Gabriela, não estava presente no momento das tratativas, entre Nilton e Pedro
.

[...] No caso em tela, entendo
estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais, de que a substância entorpecente foi localizada no interior de uma sacola plástica, que estava na parte inferior do banco do passageiro do veículo Fiat/Punto, vermelho, sendo confirmado não só pelo autuado, que de fato, estava de posse dos itens, do dinheiro e dos cadernos com as anotações das vendas, como também pelo laudo pericial nº3.14.2020.66345-01, que concluiu que a substância apreendida se tratava de cocaína, bem como, considerando a forma como estava acondicionada a droga, a forma, trocada, do dinheiro encontrado com o autuado (R$ 10.605,60 reais), e as circunstâncias em que foi efetuada a prisão
.

Não menos,
resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando os materiais apreendidos juntamente com a substância entorpecente e quantidade de substâncias entorpecentes descrita no laudo pericial de constatação 22,43g de Cocaína, aliadas às circunstâncias em que fora flagrado o autuado, qual seja, após diligências efetuadas pela polícia que se deu em razão de denúncia anônima acerca da mercancia de entorpecentes na região do bairro Pedra 90, bem como o montante pecuniário aprendido, as anotações da mercancia, a substância localizada, o que evidentemente, desnatura o mero consumo
.

No caso dos autos, as circunstâncias do flagrante, os materiais e entorpecente encontrado, por si só, evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso [...].

É inquestionável que o autuado tinha plena consciência da ilicitude do seu ato, e, mesmo assim não se importou com as consequências ao praticar tal conduta, além de ter tentado empreender fuga, bem como resistido à prisão, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia, vez que ela evidencia o menoscabo à ordem jurídica.

Destaca-se ainda que, em que pese o autuado ter negado a prática do crime, no momento de sua abordagem ele ofereceu resistência à força policial tendo que ser algemado para conter a sua violência perante um funcionário público.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade. Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, o que se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com o custodiado, materiais e quantidade de droga ilícita. [...].

Assim, é certo que conceder a liberdade provisória, nesses casos, serve de estímulo a novas práticas delitivas, gerando uma insegurança muito grande à sociedade.

Tanto é que
, verifica-se por meio dos antecedentes criminais do custodiado (anexo), seu espírito transgressor, eis que já foi preso outras vezes pela prática do mesmo crime, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor
.

Ademais,
verifica-se que, além da droga encontrada com o autuado e seus comparsas, eles foram flagrados com grande quantidade de dinheiro em espécie (cerca de R$ 10.000,00 – dez mil reais), além de vários celulares dentro do carro, no início da madrugada com uma agenda apontando os contatos de prováveis compradores daquela substância, demonstrando a mercancia da droga
.

Não se descura ainda que há indícios de que os suspeitos estavam recolhendo o dinheiro das “bocas de fumo” da região do Pedra 90 para serem encaminhados à facção criminosa conhecida como Comando Vermelho
. [...].

Destarte, [...]CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, em PRISÃO PREVENTIVA. [...].”

De PEDRO JUAN SILVÉRIO DA SILVA

“[...].
No termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu, Pedro Juan relatou que no dia 27/05/2020, um rapaz, que não sabe precisar o nome, residente do bairro Pedra 90, ofereceu a ele a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para que ele guardasse a quantia aproximada de R$8.000,00 (oito mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sabendo precisar a quantia exata, não tendo sido informado se a quantia pertencia ou não a organização criminosa do comando vermelho, relatou que aceitou a proposta, uma vez que é usuário de drogas e precisava do dinheiro. Narrou que encontrou o seu amigo, Nilton e a namorada dele, em uma lanchonete no bairro Pedra 90, lhe informou que estava com a quantia em dinheiro e pediu que ele o levasse até a sua casa. Durante o caminho, foram abordados pela Polícia e que Nilton, que estava dirigindo chegou a fugir, pois ele não é habilitado, porém logo pararam e foram revistados pessoalmente e posteriormente o veículo. No que se refere a busca, o autuado informou que a polícia localizou a sacola que anteriormente estava em sua posse, sendo que no interior da sacola, havia vários cadernos e a quantia anteriormente mencionada, juntamente com o ácido bórico, quando questionado, o autuado afirmou que a Sra. Gabriela, não estava presente no momento das tratativas, entre ele e Nilton
.

[...]

No caso em tela,
entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais, de que a substância entorpecente foi localizada no interior de uma sacola plástica, que estava na parte inferior do banco do passageiro do veículo Fiat/Punto, vermelho, sendo confirmado não só pelo autuado, que de fato, estava de posse dos itens, do dinheiro e dos cadernos com as anotações das vendas, como também pelo laudo pericial nº 3.14.2020.66345- 01, que concluiu que a substância apreendida se tratava de cocaína, bem como, considerando a forma como estava acondicionada a droga, a forma, trocada, do dinheiro encontrado com o autuado (R$ 10.605,60), e as circunstâncias em que foi efetuada a prisão
.

Não menos,
resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando os materiais apreendidos juntamente com a substância entorpecente e quantidade de substâncias entorpecentes descrita no laudo pericial de constatação 22,43g de Cocaína, aliadas às circunstâncias em que fora flagrado o autuado, qual seja, após diligências efetuadas pela polícia que se deu em razão de denúncia anônima acerca da mercancia de entorpecentes na região do bairro Pedra 90, bem como o montante pecuniário aprendido, as anotações da mercancia, a substância localizada, o que evidentemente, desnatura o mero consumo
.[...].

É inquestionável que o autuado tinha plena consciência da ilicitude de seu ato, e, mesmo assim não se importou com as consequências ao praticar tal conduta, além de ter tentado empreender fuga, bem como resistido à prisão, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia, vez que ela evidencia o menoscabo à ordem jurídica.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade. [...].

Fato é que estamos diante de mais um caso corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias, a qual altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, fato este, comprovado através das declarações do custodiado, que afirmou ter cometido tal ato por ser dependente químico e precisar do dinheiro, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social. [...].

Destarte, [...] CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de PEDRO JUAN SIVÉRIO DA SILVA, com qualificação nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA para garantia da ordem pública. [...].

[...]

De GABRIELA RODRIGUES BARBOSA
[...].

No termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório da ré, Gabriela, relatou que foi até a casa do seu namorado, Nilton, sendo que ao chegar no local, o autuado, Pedro já estava lá, que foi buscar um lanche para eles e depois foram levar o Pedro até a casa dele, que fica no mesmo bairro. Todavia, no caminho, foram abordados por policiais, e durante a revista, foi localizado o “material” com o Pedro, sendo dinheiro, drogas, que estavam em uma sacola que ela não havia reparado, por fim, afirmou que não estava vendendo droga. Depreende-se ainda do termo de qualificação da mesma, a informação de que está gestante de 03 (três) meses. No que se refere a busca, a autuada informou que a polícia localizou a sacola com o autuado Pedro, sendo que a mesma não reparou que ele estava com ela, tampouco o que havia dentro da referida sacola
.

[...]

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e
requisitos para a decretação da prisão preventiva da segregada, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais, de que a substância entorpecente foi localizada no interior de uma sacola plástica, que estava na parte inferior do banco do passageiro do veículo Fiat/Punto, vermelho, sendo confirmado que estavam de posse dos itens, do dinheiro e dos cadernos com as anotações das vendas, através do termo de entrega e pelo laudo pericial nº 3.14.2020.66345-01, que concluiu que a substância apreendida se tratava de cocaína, bem como, considerando a forma como estava acondicionada a droga, a forma, trocada, do dinheiro encontrado (R$ 10.605,60), e as circunstâncias em que foi efetuada a prisão
.

Não menos,
resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade da indiciada desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando os materiais apreendidos juntamente com a substância entorpecente e quantidade de substâncias entorpecentes descrita no laudo pericial de constatação 22,43g de Cocaína, aliadas às circunstâncias em que fora flagrada a autuada, qual seja, após diligências efetuadas pela polícia que se deu em razão de denúncia anônima acerca da mercancia de entorpecentes na região do bairro Pedra 90, bem como o montante pecuniário aprendido, as anotações da mercancia, a substância localizada, o que evidentemente, desnatura o mero consumo
.

No caso dos autos, as circunstâncias do flagrante, os materiais e entorpecente encontrado, por si só, evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: [...].

É inquestionável que a autuada tinha plena consciência da ilicitude de seu ato, e, mesmo assim não se importou com as consequências ao praticar tal conduta, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia, vez que ela evidencia o menoscabo à ordem jurídica.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se a autuada for colocada em liberdade. [...].

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

No que tange o pleito da defesa, e a informação de que a autuada encontra-se gestante de 03 (três) meses, INDEFIRO o pleito, diante da ausência de provas, que, de fato, comprove o estado gravídico da autuada.

Destarte, [...], CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GABRIELA RODRIGUES BARBOSA, com qualificação nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA para garantia da ordem pública. [...]”

No tocante à ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, extraído das apreensões de cocaína, R$10.605,60 (dez mil seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) em moedas e notas trocadas, bem como 6 (seis) cadernos de anotações sobre a venda de entorpecentes, após denúncia anônima acerca de mercancia no bairro Pedra 90, nesta Capital, bem como na reiteração delitiva do paciente NILTON.

O entorpecente apreendido [22,43 g], somado à elevada importância em dinheiro [R$10.605,60], juntamente com diversos cadernos com indicação de venda das substancias justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 504.485/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2019; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Ademais, o STF e o STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva (HC nº 95.024 - Relator: Min.ª Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC nº 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; RHC nº 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).

Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o
‘status libertatis’
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do STJ (RHC nº 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).

Destaco ainda o Enunciado Criminal 43 deste Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Lado outro, as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública em relação ao paciente NILTON, tendo em vista que, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, ele
“responde a 3 (três) ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, todas nesta Capital (Códigos n° 446729, 507504 e 559100)”
, o que evidencia a
“efetiva periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ – HC nº 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.11.2019).

Por sua vez, o paciente PEDRO admitiu ter recebido o dinheiro apreendido [R$ 10.605,60] e há indicativos de que estava
“recolhendo os valores pertencente à organização criminosa Comando Vermelho”
em bocas de fumo da região, a caracterizar, em tese, envolvimento e atuação ativa no grupo criminoso (TJMT, N.U 0069085-37.2016.8.11.0000 – Relator: Gilberto Giraldelli, 30.6.2016), situação esta que não autoriza a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas, sobretudo porque resistiu à voz de prisão
“tentando se desvencilhar e fugir dos policiais”
.

Em relação à paciente GABRIELA, ela tem 19 (dezenove) anos de idade, é primária, tem bons antecedentes (Sistema Primus), endereço certo no distrito da culpa [Rua 45, Bairro Pedra 90, 2ª etapa, Munícipio de Cuiabá/MT – ao lado da Lady Estilo Closet – residência da sua genitora – ID 45444956] e, aparentemente, estava no veículo somente acompanhando o seu namorado [o paciente NILTON] quando da abordagem policial.

Assim sendo, ponderadas suas condições pessoais [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a circunstâncias fáticas da prática delitiva, bem como a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas em relação a ela.

Adoto o seguinte aresto do STJ:

“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. No caso, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes e a primariedade do agente.”
(HC nº 549.567/SP – Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem em favor de GABRIELA RODRIGUES BARBOSA, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando a paciente advertida sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas, ficando denegada em relação aos demais pacientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020